Tribunal: TJDFT
Processo: 0003939-41.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO E DE PROBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade ou inconstitucionalidade na retomada do curso do processo quando se observa causa legal de revogação obrigatória de sursis processual, ocorrida no curso do período de prova, ainda que requerida após seu encerramento. Precedentes.
2. A prescrição retroativa não é alcançada quando não se verifica decurso de prazo superior ao previsto em lei para hipótese, em razão de sua suspensão legal.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação deve ser mantida.
4. Não se vislumbra erro de tipo quando não há falsa percepção das circunstâncias fáticas caracterizadoras do delito.
5. Não pode ser reconhecido erro de proibição quando não há nos autos prova, sequer indiciária, do desconhecimento da ilicitude da conduta; notadamente em hipóteses nas quais o acusado é pessoa instruída e o delito foi objeto de campanhas maciças e reiteradas de conscientização à população, como no caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.